Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722542-70.2022.8.07.0020 RECORRENTES: MOACYR MATTAR FILHO, GISLAINE APARECIDA REQUIA MATTAR RECORRIDO: DEISE FELIX CAVALCANTE, FABRICIO CAVALCANTE FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEMAMENTO DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO PARCIAL DO PREÇO. RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PAGAMENTO DE SINAL. CONVENÇÃO DE ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. PERDA DO SINAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. A interpretação de cláusula de contrato e seus feitos é questão meramente de direito, sendo prescindível a produção de prova oral. Ademais, o protesto por essa espécie de prova na petição inicial foi genérico, tanto é que sequer juntou-se o rol de testemunhas. 2. O contexto fático probatório revelou que a rescisão contratual ocorreu em razão do inadimplemento dos promissários-compradores, precisamente em relação ao pagamento da segunda parcela do imóvel no prazo acordado e mediante carta consórcio. 3. A mora independia de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorreu do inadimplemento por parte dos apelantes dessa obrigação positiva, líquida e com termo implementado, consoante o disposto no artigo 397 do Código Civil. Trata-se da aplicação do princípio tempus interpellat pro homine adotado pela Lei Civil. 4. As arras confirmatórias e dadas como sinal, constituem a importância em dinheiro ou outro bem móvel, dada por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do negócio jurídico, a fim de torná-lo obrigatório, garantindo o cumprimento da obrigação assumida (arras confirmatórias); ou na prefixação das perdas e danos, no caso de desistência, assegurando, para cada contraente, o direito de arrependimento (arras penitenciais). 5 - À míngua de qualquer ato ilícito imputável aos promissários vendedores, mas tendo o inadimplemento decorrido da recusa na liberação da carta de consórcio, não há como atribuir-lhes qualquer responsabilidade civil pela resolução do contrato. A relação jurídica envolvendo as partes é distinta da firmada entre os promissários compradores e a instituição financeira, que sequer foi parte nos autos, nem figurou no contrato de promessa de compra e venda do imóvel. 6. Se o promitente-comprador deu causa à rescisão do contrato, é legítima a retenção das arras pela promitente-vendedora, quando expressamente ajustado no negócio jurídico. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 113, 121, 122, 125, 418, 421, parágrafo único, 422, 472, 473 e 474, todos do Código Civil, buscando, em síntese, seja reconhecida a rescisão contratual unilateral pelos vendedores, para que estes devolvam o sinal de negócio pactuado em dobro, sob condição sine qua non descrita em instrumento particular, ou, em última análise, sejam os autos remetidos a instância inferior para exame da culpa recíproca, devolvendo tão somente o que se pagou, sem a penalidade em dobro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 121, 122, 125, 418, 421, parágrafo único, 422, 472, 473 e 474, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028